Tribunal: TJES
Processo: 5001424-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001424-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001424-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A, WERNER BRAUN RIZK - ES11018-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, ES, que rejeitou à exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

O agravante, em síntese, requer a declaração de nulidade da CDA, em razão da inexistência de processo administrativo, e, consequentemente, de todo o processo executivo fiscal, haja vista a violação das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório antes da modificação do cadastro do imóvel e da sua inserção como sujeito passivo tributário.

Contrarrazões apresentadas.

Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 7 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001424-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A, WERNER BRAUN RIZK - ES11018-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme relatado,
o

agravante,
em síntese, requer a declaração de nulidad
e da CDA, em razão da inexistência de processo administrativo, e, consequentemente, de todo o processo executivo fiscal, haja vista a violação
d
as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
antes da modificação do cadastro do imóvel e da sua inserção como sujeito passivo tributário.

Pois bem.
Da análise dos autos,
não vejo como alterar a decisão recorrida.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, embora o agravante tenha afirmado que na certidão de ônus reais consta seu pai “José Moraes” como parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal,
é fato incontroverso que este já faleceu.

Além disso, o próprio agravante anexou diversos dispositivos de sentenças que extinguiram execuções fiscais ajuizadas pelo Município de Vitória contra o “Espólio de José Moraes”, com base na ilegitimidade passiva, em razão de já ter sido realizada a partilha de bens antes do ajuizamento das respectivas demandas.

Logo, era ônus do agravante ter demonstrado, por meio de provas pré-constituídas, que, após a partilha, o imóvel foi transferido para terceiro, nos termos do art. 3º, da Lei nº 6.830/80, eis que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez.

Destaca-se, ainda, que
é
dever do contribuinte comunicar à Fazenda Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar ou extinguir obrigação tributária, nos termos do art. 5º, da Lei Municipal nº 3.112/83.

Do exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Julgo prejudicados os embargos declaratórios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REDIRECIONAMENTO DO IPTU PARA HERDEIRO. POSSIBILIDADE. PARTILHA DE BENS JÁ REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
o próprio agravante anexou diversos dispositivos de sentenças que extinguiram execuções fiscais ajuizadas pelo Município de Vitória contra o “Espólio de José Moraes”, com base na ilegitimidade passiva, em razão de já ter sido realizada a partilha de bens antes do ajuizamento das respectivas demandas.
2.

Logo, era ônus do agravante ter demonstrado, por meio de provas pré-constituídas, que, após a partilha, o imóvel foi transferido para terceiro, nos termos do art. 3º, da Lei nº 6.830/80, eis que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez.
3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.